Tribunal: TJDFT
Processo: 0733332-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0733332-08.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MATRIX INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Considerando a tentativa frustrada de intimação da agravada MATRIX INFORMÁTICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA., haja vista a certidão expedida pelo oficial de justiça, no qual restou certificado em ID. 66149682 a não localização da parte, intime-se o agravante para que forneça novo endereço, no prazo de 10 (dez) dias, ou requeira o que entender de direito. Cumpra-se. Brasília/DF, 21 de novembro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator